Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. CONTINUIDADE DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR EMPRESA DO PAI DO LOCATÁRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A responsabilidade pelo pagamento dos alugueis, atribuída corretamente à empresa que, alheia ao contrato locatício, permaneceu ocupando o imóvel depois de finda a locação comercial, não se estende ao seu representante legal quando não há prova de que o usava pessoalmente para fim de moradia.
II. À falta de prova conclusiva a respeito de danos causados ao imóvel, não pode ser acolhido o pleito de indenização deduzido pelo locador, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, o autor da demanda responde pelos honorários advocatícios decorrentes da derrota processual em relação a um dos réus.
IV. Tendo em vista a sucumbência recíproca quanto a um dos demandados, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, consoante a inteligência do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.